Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CDC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. BAIXA NO GRAVAME DO VEÍCULO. MULTA CABÍVEL.

1. É vedada a denunciação da lide pelo réu em ação que trata de relação de consumo (CDC 88).

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.